Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706740-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVANDO RODRIGUES DE FRANCA, MARISVALDA OLIVEIRA DE FRANCA RECORRIDO: TIAGO LEANDRO FREIRE FELIX DECISÃO Nos termos do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo. Assim, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência comprovada pelos documentos apresentados nos autos, junto à petição de ID no 43120976. Ressalto, no entanto, que a decisão que defere o benefício possui efeitos ex nunc, salvo se o pedido for deduzido na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos. Isso porque considera-se para o deferimento do benefício a situação financeira atual da parte que o requer. Nesse sentido: Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022; Acórdão 1407332, 07063697220208070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022; Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora